Tribunal: TJDFT
Processo: 0713574-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713574-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA APARECIDA GODOY NAKAMURA AGRAVADO: CARLOS SHIGUEO NAKAMURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANDREA APARECIDA GODOY NAKAMURA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença movido contra a agravante por CARLOS SHIGUEO NAKAMURA, pela qual rejeitou a impugnação oposta pela recorrente em face da planilha juntada pelo recorrido para indicar o saldo remanescente atualizado da execução, pelo valor de R$ 4.708,00 (quatro mil, setecentos e oito reais). Após esclarecer sobre a condenação imposta em seu desfavor, a recorrente narra os atos praticados no cumprimento de sentença até o exaurimento da penhora de crédito em processo trabalhista, destacando que o recorrido já obteve o levantamento da quantia de R$ 26.538,99 (vinte e seis mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos), obtida em 11 de novembro de 2023. Aduz que após ser intimado a dar andamento ao feito, o agravado peticionou nos autos apontando o como saldo devedor atualizado a quantia de R$ 4.708,00 (quatro mil, setecentos e oito reais), valor este que a agravante defende ser excessivo. Defende, como tese principal, que já teria havido a quitação da obrigação exequenda, sob o argumento de que o credor do crédito trabalhista era o próprio agradado, e que parte desse crédito era detida pela agravante por força de meação, além de afirmar que quando realizada a penhora, os valores constringidos eram suficientes para plena satisfação da dívida. Nesse sentido, sustenta que “...quando deferido a penhora, naquele momento, o cálculo foi suficiente para saldar toda a dívida, à época. De modo que, todo reajuste financeiro perante o valor da penhora, deve ser desconsiderado.” Acrescenta haver violação ao disposto no art. 858 do CPC, aduzindo que “...quando do deferimento da penhora houve, cálculo realizado pelo próprio agravado a fim de constatar o valor real do débito, não podendo estar agindo da própria torpeça, e requerer que pelo decurso do tempo, e morosidade da própria vara do trabalho, ainda há valores a serem pagos.” Defende, alternativamente, haver excesso de execução na aplicação de juros de mora proposta pelo agravado, pois mesmo tento recebido parte substancial da dívida, apurou o valor remanescente mediante aplicação de juros de mora sobre a integralidade da obrigação, e não apenas sobre o saldo pendente de pagamento. Tece considerações sobre ser indevida a aplicação de juros de mora sobre valores depositado conta judicial sujeita a rendimentos pela instituição financeira, e conclui que eventual saldo remanescente deve ser apurado pela quantia de R$ 2.221,39 (dois mil, duzentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos). Sustenta, por fim, a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando haver periculum in mora, “...pelo fato que o processo de execução está em trâmite e o valor pretendido, se deferido, causará prejuízos irrecuperáveis à agravante, cobrando dela valores indevidos que vão de encontro ao princípio da menor onerosidade a executada.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o sobrestamento da execução originária até o julgamento do recurso pelo Órgão Colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, de acordo com as seguintes especificações: “c) Requer o provimento do presente Agravo para reformar a decisão interlocutória, ID 188753309, para reconhecer a quitação dos débitos diante a penhora efetuada nos autos do processo no 0000517-37.2015.5.10.0014, junto à vara trabalhista. b.1) Subsidiariamente, em atenção ao princípio da boa-fé, que seja reconhecida a morosidade na esfera trabalhista em liberar os valores penhorados, de modo que não pode a agravante suportar o ônus dos reajustes que geraram saldo remanescente. c) Caso entenda pelo reajuste, que estes sejam aplicados apenas sobre a quantia de R$ 2.221,39 (dois mil, duzentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos).” Preparo regular no ID 57548086. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, não se verifica a probabilidade de do recurso na extensão pretendida pela recorrente, a fim de justificar o sobrestamento da execução originária, devendo ser concedida parcialmente a pretensão liminar vindicada. Mostra-se impertinente a alegação de plena quitação da execução, em face da ultimação de penhora no rosto dos autos de processo trabalhista, sustentada pela recorrente sob o argumento de que, quando realizada a penhora, os valores constringidos eram suficientes para plena satisfação da dívida. Com efeito, a simples anotação de penhora no rosto de processo trabalhista não importa na quitação da dívida ou na satisfação do direito do credor, ainda que a penhora ordenada se refira à integralidade do valor em execução, ao tempo do deferimento da medida constritiva. Com efeito, incorrendo o devedor em mora, o mesmo responde por juros de mora até quitação da dívida, nos moldes dos arts. 395 e 407 do CPC, in verbis: Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Art. 407. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que se contarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes. Por via de consequência, o fato de haver ordem de penhora de crédito no rosto dos autos de outro processo, sem efeitos imediatos, não é circunstância suficiente para elidir a mora da parte executada, ao menos até que a medida constritiva se mostre frutífera, em resulte em pagamento ao exequente. No caso dos autos, apesar da ordem de penhora ter sido ordenada pelo valor integral da execução, apurado até quando decretada a medida, houve demora na efetivação da contrição, dando ensejo à manutenção da incidência dos encargos moratórios. Destaco que mesmo enquanto se aguardava a ultimação da penhora, houve atualização do valor da execução pela Contadoria Judicial (ID 157411973), sendo que a análise detida dos autos a esse respeito revela a preclusão da alegação sustenta no recurso, no que concerne à pretensa quitação da dívida pela penhora do crédito trabalhista. Nota-se que a execução chegou a ser extinta pelo pagamento em virtude da referida penhora, mas a sentença restou anulada em embargos de declaração, quando reconhecido, por decisão preclusa, que a demora na ultimação da penhora do crédito trabalhista ensejou a atualização da dívida, culminando com a existência de saldo remanescente em favor do agravado, confira-se: “...Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARLOS SHIGUEO NAKAMURA (id. 177267364) em face da sentença proferida nos autos (Id. 177140644), alegando erro material na sentença que extinguiu o feito por suposta satisfação do crédito, sem que de fato tenha ocorrido, uma vez que o crédito exequendo atualizado seria no valor de R$28.760,38, conforme cálculo judicial de id. 157411973, enquanto que o valor levantado, oriundo de penhora no rosto dos autos foi no valor de R$26.538,99, id. 177124058, remanescendo crédito de R$2.889,42. Aponta que a sentença extinguiu o feito sem intimar o exequente para informar se havia sido satisfeito o débito. Em resposta aos embargos, a parte adversa aduz que o valor penhorado seria suficiente para saldar o crédito pleiteado, e que o atraso no processo trabalhista não foi sua culpa, razão pela qual não deve incidir juros de mora. Alega que mesmo considerando os argumentos da embargante, o valor remanescente seria de R$2.221,39. É o relatório. Decido. Compulsando os autos verifico que de fato houve erro material na sentença ao extinguir o feito por satisfação do crédito sem intimar a parte credora. Ademais, verifico que o valor objeto do alvará de id. 177124058 é oriundo do ofício expedido por ocasião da decisão de id. 139561528, no valor de R$25.870,96, ou seja, antes do novo cálculo da contadoria de id. 157411973, o qual incluiu a verba referente aos honorários advocatícios, conforme decisão de id. 157179551, totalizando R$28.760,38. Em face do exposto, torno nula a sentença de id. 177140644, eis que proferida sem intimação da parte credora, e dando como satisfeito o crédito, em oposição aos cálculos da contadoria judicial, evidenciando erro material. Prossiga-se o feito com a intimação da parte credora para apresentar planilha atualizada do débito remanescente, uma vez que a diferença do valor levantado em relação ao cálculo da contadoria se revela incorreto. Oportunamente, ainda que não sendo o mérito discutido, mas levantado pela parte adversa, registro que enquanto o valor do crédito não estiver satisfeito em conta judicial, o devedor responder por sua correção monetária e eventuais juros de mora. Publique-se. Intimem-se.” (ID 180144583 - g.n.) Não obstante, verifica que assiste razão à recorrente, em parte pouco expressiva, quando sustenta haver excesso de execução sobre o valor do débito remanescente da dívida. Constata-se da planilha apresentada pelo recorrido no ID 181205457 dos autos de origem, que mesmo tendo levantado para si valor substancial alcançado com a penhora de crédito trabalhista, o mesmo propôs a liquidação do saldo remanescente mediante aplicação de juros de mora sobre o valor originário da execução, incluindo aquilo que já havia recebido. De fato, a planilha aplica juros de mora sobre o valor integral da execução, e não apenas sobre o saldo remanescente que pende de pagamento, evidenciando a procedência parcial da alegação de excesso de execução. Ressalvo, contudo, que não é essencialmente relevante a alegação de excesso de execução, considerando a extensão em que deduzida no agravo de instrumento. Mostra-se inviável afastar a incidência de quaisquer juros de mora sobre o saldo renascente da execução, como proposto do cálculo deduzido no recurso, para apontar como devida a quantia de R$ 2.221,39 (dois mil, duzentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos). O valor indicado pela recorrente não se mostra pertinente. O aparente excesso de execução constatado resulta em diferença de pequena monta e de fácil apuração, que se revela insuficiente para justificar o sobrestamento do cumprimento de sentença, já que relativo à aplicação de juros de mora somente no mês de dezembro de 2023. Com efeito, como bem destacado pela própria agravante, o valor de R$ 26.538,99 (vinte e seis mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos), obtido com a penhora de crédito trabalhista, foi levantado pelo agravado em 11 de novembro de 2023. Assim, após essa data, o valor recebido não comportava mais incidência de encargos moratórios, que devem incidir apenas sobre o saldo remanescente do débito em execução. Mas a conta de liquidação apresentada pelo agravado sem observar essa apreensão foi juntada logo após o levantamento de valores, ainda em 11 e dezembro de 2023 (ID 181205457). Ou seja, houve incidência equivocada de juros de mora sobre o valor integral da execução, sem desconto dos valores recebidos pelo agravado, apenas com relação ao mês de dezembro de 2023, e não na extensão defendida no agravo de instrumento. Eventual excesso de execução a ser reconhecido no julgamento de mérito, será equivalente à repercussão financeira decorrente da incidência de 1% (um por cento) do valor levantado pelo agravado, apurado entre novembro e dezembro de 2023, o que equivale a R$ 265,38 (duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos). Trata-se de excesso pouco relevante e que não justifica, por si, a suspensão integral do cumprimento de sentença, no qual subsiste débito relevante passível de ser quitado pelas novas medidas constritivas já decretadas pelo Juízo de origem. A suspensão processual seria prejudicial às partes e à prestação judicial, em desgastante processo de execução, que se estende em tramitação, impondo constante elevação do valor da dívida, apenas em razão da incidência de encargos moratórios no curso da execução. Nesses termos, tenho que a pretensão antecipatória deduzida no recurso comporta deferimento parcial, apenas para que sejam resguardados recursos de eventual penhora, em montante passível de serem ressarcidos à agravada, caso seja confirmada a existência de excesso de execução de julgamento do mérito do recurso. Considerando o excesso de execução apurado em dezembro de 2023, e a repercussão desse excesso nas atualizações posteriores, entendo adequada a reserva provisória do valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), sobre eventuais recursos obtidos com penhoras realizadas no interesse do agravado. Diante do exposto, em atenção aos requisitos exigidos pelo art. 995, c/c art. 300 do CPC, defiro em parte a antecipação de tutela recursal, apenas para de terminar, em caso de obtenção de recursos por penhora na execução originária, que seja reservada a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), até o julgamento do mérito do recurso, para assegurar eventual direito de restituição à agravante por excesso de execução. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator